Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade recursal e na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403